Tribunal: TJSP
Processo: 0002886-89.2015.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Uso de falso documento. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Pena-base devidamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda etapa, majorada demasiadamente (em 1/5) em razão da reincidência. Readequação. Não obstante, impossível a incidência de confissão espontânea pelo apelante, o qual negou a prática delitiva. Regime escorreito. Parcial

Ementa:
Apelação. Uso de falso documento. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Pena-base devidamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda etapa, majorada demasiadamente (em 1/5) em razão da reincidência. Readequação. Não obstante, impossível a incidência de confissão espontânea pelo apelante, o qual negou a prática delitiva. Regime escorreito. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002886-89.2015.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
EVERTON ALEXANDRE RAMDOHR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por EVERTON ALEXANDER
RAMDOHR, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 2 anos, 8 meses
e 20 de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002886-89.2015.8.26.0666 -Voto no
2
Apelação no 0002886-89.2015.8.26.0666
Comarca: Artur Nogueira
Apelante: EVERTON ALEXANDER RAMDOHR
Advogado: Wellington da Silva
VOTO No. 22.933
Apelação. Uso de falso documento. Pedido almejando a
mitigação da reprimenda. Viabilidade. Pena-base devidamente
exasperada em razão dos maus antecedentes. Porém, na
segunda etapa, majorada demasiadamente (em 1/5) em razão
da reincidência. Readequação. Não obstante, impossível a
incidência de confissão espontânea pelo apelante, o qual negou
a prática delitiva. Regime escorreito. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por EVERTON ALEXANDER RAMDOHR contra sentença de
primeiro grau (fls. 220/225), prolatada em 8 de junho p. p., pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Paulo Henrique Aduan Correa, da Vara Criminal
da Comarca de Artur Nogueira, que o condenou às penas de 2
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 13 dias-multa, no piso legal, declarando-o como
incurso no art. 304, caput, combinado com o art. 297, caput, ambos
do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a mitigação da reprimenda, inclusive, ante
o reconhecimento da confissão espontânea e sua consequente
compensação com a reincidência, além do abrandamento do
regime inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002886-89.2015.8.26.0666 -Voto no
3
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a inviabilidade de
redução da pena estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pelo parcial provimento ao apelo, apenas para
que seja mitigada a reprimenda.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 7 de
setembro de 2015, na Avenida Luis Fávero, o apelante foi abordado
por policiais militares, aos quais apresentou uma Carteira Nacional
de Habilitação, apurando-se ser documento falso.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação da reprimenda e respectivo regime de
cumprimento, imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais, todas produzidas em perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório em
desfavor do recorrente.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, tendo em vista a presença de antecedentes (fl.
188 – condenação definitiva por roubo, já atingida pelo período
depurador), a pena-base foi acertadamente majorada ao montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002886-89.2015.8.26.0666 -Voto no
4
de 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na etapa seguinte, em razão da reincidência
(fl. 189 – condenações definitivas por porte ilegal de arma de fogo e
tráfico de entorpecentes), o magistrado a quo exasperou
demasiadamente a pena-base em 1/5, cuja parcela, portanto,
comporta readequação para a fração de 1/6, totalizando 2 anos, 8
meses e 20 de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, tornando-
se definitiva à mingua de demais causas modificadoras.
Nesse
ponto
vale
salientar
que,
diferentemente do quanto suscitado nas razões recursais, não há
como se reconhecer a incidência da confissão espontânea pelo
apelante, o qual negou a prática delitiva, alegando desconhecer a
falsidade do documento por ele exibido aos milicianos, motivo pelo
qual restou descartada pelo juiz sentenciante, em detrimento das
demais provas produzidas, tornando inconcebível a aplicação da
aludida atenuante.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida
aliada às condições pessoais negativas do recorrente – sujeito
reincidente e possuidor de maus antecedentes –, denota-se que o
único regime razoável, à adequada reprovação, é o fechado,
porquanto a fixação de regime mais brando, já em oportunidade
anterior, restou amplamente frustrada, em vista da reiteração
delitiva, consoante devidamente fundamentado pelo juiz a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por EVERTON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002886-89.2015.8.26.0666 -Voto no
5
ALEXANDER RAMDOHR, apenas para reduzir sua reprimenda ao
montante de 2 anos, 8 meses e 20 de reclusão e pagamento de 12
dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator